Tribunal: TJPA
Processo: 0473659-24.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0473659-24.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSIANE CRISTINA MOURA MACEDO, ISAAC MENAHEM ALCOLUMBRE TOBELEM, I M A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0473659-24.2016.8.14.0301
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 30782479

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADOS:

I M A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, ISAAC MENAHEM ALCOLUMBRE TOBELEM e JOSIANE CRISTINA MOURA MACEDO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento ao seu agravo interno, mantendo a decisão monocrática que confirmou a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), em razão da não realização da citação da parte ré. O embargante alega omissão no julgado quanto à suposta nulidade das intimações realizadas em nome de advogado diverso do indicado para receber publicações exclusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão no acórdão embargado quanto à alegação de nulidade das intimações por inobservância do pedido de publicação exclusiva em nome de patrono específico; e (ii) se os embargos possuem caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade das intimações, consignando que o advogado da parte agravante peticionou espontaneamente nos autos requerendo diligências, o que demonstra ciência inequívoca dos atos processuais e supre eventual irregularidade formal (princípio
pas de nullité sans grief
). Além disso, houve intimação pessoal da parte autora para suprir a falta de citação, a qual permaneceu inerte.
4. A alegação de nulidade das intimações, renovada nos embargos, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. A extinção do feito decorreu da inércia da parte em promover a citação, pressuposto de validade do processo, e não de falha na comunicação dos atos processuais.
5. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, que visam apenas retardar o trânsito em julgado de decisão fundamentada, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CPC, art. 272, §§ 2º e 5º; art. 485, IV; art. 1.022; art. 1.026, § 2º.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0473659-24.2016.8.14.0301
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 30782479

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADOS:

I M A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, ISAAC MENAHEM ALCOLUMBRE TOBELEM e JOSIANE CRISTINA MOURA MACEDO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 31087776) contra o Acórdão de ID 30782479, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que confirmou a sentença de extinção da Ação Monitória sem resolução de mérito, por ausência de citação válida (art. 485, IV, do CPC).

Em suas razões, o Embargante alega omissão no julgado, sustentando que o Tribunal não apreciou a nulidade das intimações, uma vez que havia pedido expresso para que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcos Delli Ribeiro Rodrigues (OAB/RN 5553), o que não teria sido observado, violando o art. 272, § 2º, do CPC. Aduz que a extinção foi prematura e cerceou seu direito de defesa. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

A parte embargada não foi intimada para contrarrazões, pois a relação processual ainda não se angularizou na origem.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE:

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

No caso em apreço, não vislumbro qualquer das hipóteses legais. O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao ratificar a extinção do processo. Conforme expressamente consignado no voto condutor (ID 30782479), a alegação de nulidade das intimações foi enfrentada e afastada sob dois fundamentos sólidos:

Ciência inequívoca e atuação espontânea:
O advogado da parte, que alega não ter sido intimado, peticionou nos autos requerendo diligências (pesquisa de endereço), o que demonstra que teve acesso ao processo e ciência do seu andamento, suprindo eventual falha na publicação (art. 272, § 5º, do CPC). A ausência de recolhimento das custas para a diligência requerida, após essa intervenção, configura desídia da parte, e não erro do Judiciário.

Intimação pessoal:
Além da intimação via diário, houve a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito (citação), a qual também restou infrutífera. A extinção por falta de pressuposto processual (citação) independe até mesmo dessa intimação pessoal (conforme jurisprudência do STJ citada no acórdão - AgInt no AREsp 1.409.923/DF), mas, no caso, ela ocorreu e foi ignorada.

Portanto, não há omissão. O que se verifica é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir a matéria fática (validade das intimações) pela via inadequada dos embargos de declaração. O Embargante pretende, na verdade, obter um novo julgamento da causa, o que é vedado nesta sede.

DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS

A insistência do Embargante em tese já expressamente rechaçada pelo acórdão, sem apontar vício real de omissão, contradição ou obscuridade, evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso. A parte utiliza-se dos aclaratórios para retardar o trânsito em julgado e a baixa dos autos, tumultuando a marcha processual.

Diante disso, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, condeno o Embargante a pagar multa de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
e
REJEITO
o recurso de Embargos de Declaração oposto, confirmando o Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

Aplico multa de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
em virtude do manifesto caráter protelatório dos Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/02/2026